Tribunal: TJMT
Processo: 1041820-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041820-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS RONDON ARCANJO - CPF: 052.665.491-06 (APELANTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – LIMITAÇÃO DO VALOR FINANCIADO – REAJUSTE REGULAR DAS MENSALIDADES – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E PRÉVIA CIÊNCIA DO ALUNO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de cláusulas contratuais expressas quanto à responsabilidade do aluno pelo pagamento da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES, somada à limitação orçamentária do referido programa público, afasta qualquer ilegalidade na cobrança do valor residual.

O simples fato de o estudante estar contemplado pelo programa de financiamento estudantil não exime o dever contratual de quitar a parte não coberta. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MATHEUS RONDON ARCANJO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária com Tutela de Urgência e Danos Morais no. 1041820-36.2024.8.11.0041, movida em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz ser estudante regularmente matriculado no curso de Medicina da instituição ré desde 01.08.2023, no 3o semestre, usufruindo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Alega que, embora beneficiário do programa, vem sendo cobrado por valores excedentes, em razão de reajustes superiores ao teto financiável pelo FIES, o que, segundo sustenta, fere os princípios da boa-fé objetiva e transparência, além de colocar em risco a continuidade de seus estudos.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para julgar procedente a ação e declarar a inexigibilidade dos valores excedentes, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a condenação em custas e honorários.

Contrarrazões, no Id. 296822389, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia posta cinge-se, pois, à legalidade da cobrança de valores residuais não financiados pelo FIES e à eventual abusividade no reajuste das mensalidades do curso de Medicina.

É incontroverso nos autos que o autor encontra-se matriculado na instituição ré e é beneficiário do FIES, na modalidade parcial, com financiamento inferior ao valor integral das mensalidades. A própria documentação contratual acostada aos autos deixa claro que os contratos de prestação de serviços educacionais prevêem, de maneira expressa e inequívoca, o valor da semestralidade, bem como a parcela financiada, sendo certo que o aluno assumiu a responsabilidade de arcar com a diferença de valores.

Conforme ressaltado pela sentença recorrida:

“O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, para o semestre letivo de 01.01.2024 a 30.06.2024, prevê expressamente que o aluno pagará o valor de R$ 66.660,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais), dividido em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 11.110,00 (onze mil, cento e dez reais), explicando ainda que o montante pago pelo financiamento é de R$ 9.774,02 (nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos).”

Ademais, a legislação de regência do FIES, especialmente a Portaria Normativa MEC no 04/2017, prevê expressamente limites máximos para o valor financiado por semestre, incumbindo ao estudante suportar, com recursos próprios, a diferença eventualmente não coberta:

“1-A) Em razão do disposto no § 8o do art. 7o desta Portaria, e nos termos do art. 4o-B da Lei no 10.260, de 2001, e art. 25, § 2o da Portaria Normativa MEC no 1, de 2010, fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Destaco que não há nos autos qualquer elemento que demonstre ilegalidade nos reajustes aplicados ou a prática de publicidade enganosa por parte da instituição ré. Ao contrário, os reajustes observaram a Lei no 9.870/1999, com apresentação de planilhas e critérios de correção permitidos pela legislação educacional, não havendo indícios de onerosidade excessiva ou de violação à boa-fé objetiva.

Nessa mesma linha de entendimento, transcrevo os seguintes julgados citados na sentença de primeiro grau:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACADÊMICA DE MEDICINA ADERENTE DO FIES NO PERCENTUAL DE 80,34% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI No 9.870/99 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato de prestação de serviços educacionais o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, bem como a possibilidade legal de reajuste, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a sua concordância expressa.”
(TJMT, RAC no 1013082-14.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.03.2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança”
(TJMT, RAC no 1004469-93.2017.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2019)

No mesmo sentido, o voto paradigma da Terceira Câmara de Direito Privado, da lavra da Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, reiterou:

“A eventual diferença de valores quanto à semestralidade que ultrapassem o limite estabelecido pelo FIES deve ser negociado entre a instituição de ensino e o estudante, consoante o contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil, razão pela qual a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial é medida em que se impõe.”
(TJMT, Apelação Cível no 1001671-91.2019.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, j. 00.00.0000).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da ré, tampouco se comprova violação a direito da personalidade. Os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual ou da exigência de cumprimento de obrigação legítima não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025